Tribunal: TJDFT
Processo: 0711798-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711798-81.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CGO - CENTRO GERAL E ORTOPÉDICO DE BRASÍLIA S/A RECORRIDO: LABORATÓRIO SABIN DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. NULIDADE. PRESCRIÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADAS. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXIGÊNCIA DE CONTAS. PARCERIA COMERCIAL. HOSPITAL E LABORATÓRIO. PERÍODO. GUARDA DE DOCUMENTOS FISCAIS. PRAZO PRESCRICIONAL DE AÇÕES PESSOAIS. 1. Verificando-se que os fundamentos expostos pelo autor visam se insurgir contra o posicionamento manifestado pelo Juízo de origem na decisão atacada, não há que se falar em inovação recursal. 2. Certo é que os fundamentos da decisão devem ser interpretados sistematicamente com o fim de se apurar eventual nulidade por ausência de fundamentação. Assim, sendo possível averiguar os fundamentos que embasaram a decisão, ainda que de modo a não acolher os pedidos da parte, não há que se falar em nulidade. 3. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “A ação de prestação de contas tem por base obrigação de natureza pessoal, aplicando-se, na vigência do atual Código Civil, o prazo prescricional de 10 (dez) anos. Precedentes.” (AgInt no REsp 1369844/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/10/2018, DJe 04/10/2018). 4. Tratando-se de contrato que abrange prestação de trato sucessivo, a prescrição alcança somente as prestações anteriores ao prazo de 10 anos antes do ajuizamento da ação, não havendo que se falar em prescrição do próprio direito de exigir contas. 5. Não há que se falar em inépcia da inicial, quando preenchidos os requisitos legais que fundamentam o pedido de exigência de contas, com a formulação de pedido certo e determinado, e, ainda, quando verificado que a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e essa pode lhe trazer alguma utilidade do ponto de vista prático, havendo nítido interesse processual. 6. A ausência de relação de administração de bens ou regência da vida negocial não retira a legitimidade do autor para requerer a exigência de contas, uma vez que as partes celebraram contrato com a previsão de pagamento pelo réu do percentual de 10% do seu faturamento bruto em favor do autor, constando ainda que este último poderá ter acesso aos documentos contábeis para conferência dos valores. 7. Evidenciada a existência de parceria comercial entre o hospital autor e o laboratório réu, firmada em razão da clientela, certo é que a previsão contratual de recebimento de percentual do faturamento deve ocorrer em relação à unidade laboratorial que efetivamente possui vínculo físico com o hospital, e não com base no faturamento da sede, situada em local diverso. 8. Constatado que a parte promoveu a alteração da verdade dos fatos, utilizando-se do processo para alcançar objetivo ilícito, violando as normas constantes do art. 80, incisos II e III, do CPC, o que pode ser comprovado por suas manifestações no feito, deve ser mantida a condenação por litigância de má-fé aplicada pelo Juízo a quo. 9. A prestação de contas sobre período em que o hospital autor não estava mais estabelecido no local objeto do contrato não lhe trará qualquer utilidade, uma vez que a relação jurídica firmada entre as partes levou em consideração justamente a clientela atendida pelo hospital, de modo que este não possui interesse jurídico na prestação das contas sobre tal período, sob pena, inclusive, de lhe proporcionar indevido enriquecimento sem causa, uma vez que exaurida a parceria firmada entre as partes. 10. Considerando que as partes pactuaram uma parceria comercial que previu o direito do hospital autor ao recebimento de 10% do faturamento bruto do laboratório réu instalado na localidade em que situado o hospital, inclusive com previsão de que este poderia ter acessos aos documentos contábeis do laboratório para conferência dos valores, não há que se falar em falta de obrigatoriedade de guarda de documentos fiscais por mais de 5 anos, com base na legislação tributária. 11. Deve o laboratório réu levar em consideração todos os seus compromissos comerciais e contratos particulares, de modo a manter a documentação necessária a comprovar a regularidade ou adimplemento de suas obrigações por período coincidente ao prazo prescricional de eventuais ações pessoais, no mínimo. 12. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Agravo do autor conhecido e não provido. Agravo do réu conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, parcialmente provido. A recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o e incisos 1.021 e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 128, 459, 460 e 550, todos do CPC, ao argumento de ter ocorrido julgamento extra petita, sustentando não ser cabível a revisão de cláusulas contratuais por meio do procedimento especial de prestação de contas. Argui, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado repetitivo 1.497.831/PR do STJ; c) artigos 113, 421 e 422, todos do Código Civil, afirmando que deveria ter sido observado o princípio pacta sunt servanda; e d) artigo 80, incisos II e III, do CPC, articulando que não deveria ter sido condenada por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, incisos III e IV, 1.021 e 1.022, inciso II, todos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (REsp 1841584/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2019). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 113, 421 e 422, todos do CC, e 80, incisos II e III, do CPC, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais expostas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deve subir quanto à indigitada contrariedade aos artigos 128, 459, 460 e 550, todos do CPC, na medida em que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Dentro desse contexto, não se vislumbra ter extrapolado os limites dos pedidos das partes, visto terem sido as matérias trazidas no bojo dos agravos amplamente enfrentadas (...)” (ID 11422859 e ID 12850131). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O especial também não merece seguir em relação ao invocado dissídio interpretativo, pois a recorrente deixou de combater um dos fundamentos expostos no acórdão recorrido, no sentido de que “O repetitivo mencionado pelo embargante (REsp n. 1.497.831/PR) discutiu a possibilidade de revisão de cláusulas contratuais na segunda fase da ação de prestação de contas. A tese firmada, contudo, foi no sentido da impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais em ação de prestação de contas. Não é o caso dos autos. Não se discutiu a revisão de cláusula contratual, mas a bem da verdade, primou-se pela boa-fé objetiva, pela autonomia da vontade, bem como pela força vinculante dos contratos para definir o período e os limites da prestação de contas, tudo em conformidade com o contrato firmado entre as partes” (ID 12850131). Com efeito, a Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Ademais, “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027